Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713284-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ADENILSON MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA. OAB. PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC deve ser aplicada nos casos de condenação em honorários de advogado em favor do Distrito Federal. 2. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas. 3. O ingresso no cargo de Procurador do Distrito Federal exige, além da aprovação em concurso público, que a pessoa seja bacharel em Direito e tome posse no cargo de procurador para que possa exercer a defesa dos interesses do Distrito Federal em juízo. Assim, não estão os procuradores submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB. 4. A vinculação dos procuradores do Distrito Federal ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil contrariaria as normas constitucionais aplicáveis. Assim, não deve ser igualmente aplicada, ao presente caso, a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 85, §2o-A, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicabilidade da Tabela da OAB/DF aos honorários recebidos por advogados públicos. Subsidiariamente, reclama a majoração dos valores fixados. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 97, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o colegiado, apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade dos artigos 85, §8o-A, do CPC, 3o, §1o, da Lei 8.906/94 e 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro LINDB, afastou as respectivas incidências, violando a cláusula de reserva de plenário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 85, §2o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 97 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029